Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Processo : 0731995-86.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão (id. 29731962) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora (id. 29684814) que rejeitou a suspensão do processo, a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, em demanda relacionada ao pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Fundamentou esta relatoria que, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito. Consignou a prescrição decenal da pretensão, afastando a prejudicial arguida pelo agravante e, ao fim, determinou a suspensão do processo, com amparo no IRDR n. 16. Nas razões do recurso (id. 30362736), o agravante afirma que a decisão combatida deferiu em parte o efeito suspensivo. Defende a necessidade de concessão integral da medida liminar, “eis que além de prejudicar o devido processo legal, acarretará desvio de finalidade do processo, eis que o indeferimento de efeito suspensivo pode acarretar danos irreparáveis”. Pede a reconsideração desta relatoria e, caso assim não entenda, a apreciação deste agravo interno pelo órgão colegiado. Sem contraminuta (id. 30539649). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na hipótese, o efeito suspensivo foi indeferido, à míngua de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a propositura da ação durante o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, a decisão agravada assentou que, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito, sendo descabido, portanto, decidir sobre a (i)legitimidade passiva do banco agravante neste momento processual. Contudo, o agravante afirma que a decisão vergastada deferiu em parte o efeito suspensivo, defendendo a necessidade de concessão integral da liminar, “eis que além de prejudicar o devido processo legal, acarretará desvio de finalidade do processo, eis que o indeferimento de efeito suspensivo pode acarretar danos irreparáveis”. Não apresenta nenhuma razão capaz de relacionar a decisão agravada com os fundamentos trazidos no recurso. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo interno na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de id. 29731962. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator